Tribunal: CARF
Processo: 13558.901723/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.901723/2018-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.305 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DATEN TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Lázaro
Antonio Souza Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata
da Silveira Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral,
substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento com compensação vinculada de crédito de
PIS referente ao 3o trimestre de 2014. O direito creditório pleiteado não foi reconhecido por meio
de despacho decisório eletrônico. A análise do direito creditório referente a todo o ano calendário
de 2014 foi realizado no Termo de Verificação Fiscal 02. Neste termo, foi reconhecido o crédito
informado pelo contribuinte em sua planilha de bens adquiridos para revenda, devolução de
venda, sendo identificadas as seguintes glosas perpetradas pela fiscalização
4 . DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
(...)
Ressalta-se que os itens apresentados na planilha de resposta ao TIAF somavam
montantes compatíveis com os valores escriturados para as aquisições no mercado
interno, e valores consideravelmente divergentes para as importações. Tendo por base a
planilha do contribuinte, baixou-se do SPED todas as notas fiscais eletrônicas em que a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13558.901723/2018-19
Fl. 3988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.305 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.901723/2018-19

DATEN aparecia como destinatária e as notas fiscais de importação emitidas pela
DATEN para iniciar a análise.
Por se tratarem de valores mais relevantes e de uma maior discrepância, foram
analisados todos os itens de importação demonstrados pelo contribuinte. Já no mercado
interno, foi efetuado um corte e verificadas as notas fiscais acima de R$5.000,00 de
onde verificaram-se as seguintes irregularidades, cuja memória de cálculo encontra-se
no ANEXO IV:
4.1 – Bens importados escriturados com valor superior à base de cálculo
Em relação às importações foi apresentada em planilha o somatório anual de R$
48.268.031,40 e foi escriturado o valor de R$75.115.727,92. Verificou-se então as notas
fiscais emitidas pela DATEN referentes à entrada de mercadorias importadas e
constatou-se que diversas notas do mês de março foram escrituradas com valores
maiores do que o valor do custo de aquisição do bem. No entanto, nestes casos, estes
valores se apresentavam corretos na planilha apresentada pelo contribuinte, daí um dos
motivos da divergência verificada. Como exemplo podemos citar a nota no 1.303 que
apresentava os seguintes valores:

Observa-se neste exemplo específico que ocorreram dois erros: 1) foi escriturado
valor maior que o valor da base de cálculo do PIS/COFINS apurada na NF-e; e 2)
foram apresentadas na planilha do contribuinte lançamentos duplicados.
[...]
O valor aduaneiro, por sua vez, é a base de cálculo do imposto de importação, que
conforme pode ser verificado na NF-e corresponde ao somatório dos itens acima
descritos R$430.369,03.
Recorreu-se por fim à análise dos valores pagos a título de Cofins importação e
este valor, mais uma vez, se mostrou compatível com a planilha ajustada pela
fiscalização. Desta forma, os bens que tiveram o seu valor escriturado maior do
que o custo de aquisição constante na NF-e foram ajustados
4.2 – Bens duplicados
No batimento dos valores das notas fiscais apresentadas na planilha do
contribuinte com as notas fiscais emitidas, foram identificados lançamentos
duplicados no mês de março (como no caso do exemplo demonstrado acima no item
4.1). Assim, foram glosadas com esta motivação os lançamentos duplicados.
Fl. 3989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.305 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.901723/2018-19

4.3 – Bens com base de cálculo informada incorreta
Na análise da planilha apresentada pela fiscalizada verificou-se que havia uma repetição
do valor de “R$1.230,65” da empresa HANDYTECH INFORMATICA E
ELETRONICA LTDA que não havia na relação das notas fiscais emitidas, assim foi
constatada divergência entre os valores apresentados na planilha e o valor das notas
fiscais. Foram então verificadas todas as notas da HANDYTECH e foi considerado, em
cada caso, o valor da nota fiscal emitida. Algumas foram ajustadas para mais outras
para menos, de forma que o valor considerado refletisse o valor da nota fiscal.
5. DA ANÁLISE DA RUBRICA DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS
A legislação de regência somente considera insumos, para fins de creditamento de
PIS/Cofins, os serviços prestados por pessoas jurídicas, aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação de bens destinados à venda.
Insta repisar que a legislação não assegura o direito de apurar crédito sobre todo e
qualquer custo, despesa ou encargo considerado necessário à atividade da empresa, mas
tão somente sobre os custos taxativamente discriminados nos artigos 3o das Leis 10.637,
de 2002, e 10.833, de 2003, e que se enquadrem no conceito de insumo previsto na IN
SRF no 247, de 2002, alterada pela IN SRF 358, de 2003 e IN SRF no 404, de 2004
participando do processo produtivo.
A planilha apresentada pelo contribuinte apresentava valores compatíveis com os
escriturados e não foi constatado nenhum serviço que fugisse ao processo produtivo,
sendo todos os serviços consultados referentes a etapas da industrialização.
Assim, seguiu-se a análise onde verificou-se a seguinte glosa, cuja memória de cálculo
encontra-se no ANEXO V:
5.1 – Serviço que não foi possível encontrar a Nota Fiscal
Compulsando-se a planilha de serviços utilizados como insumos apresentada pela
fiscalizada, verificou-se todas as entradas e intimou-se a fiscalizada para que
apresentasse somente uma única nota fiscal que não foi encontrada. Trata-se de nota
de entrada emitida pela DATEN, de número 5.435, sem informação do fornecedor,
no valor de R$ 1.100,00. Na resposta à intimação a fiscalizada informou que se tratava
de nota fiscal de formulário contínuo e que, devido ao incêndio ocorrido, não pode ser
encontrada.
Considerando que o incêndio não é causa para elidir o contribuinte da apresentação da
documentação comprobatória, como também pelo fato de que é sabido que no âmbito
do processo administrativo fiscal, em que formalizado pedido de ressarcimento de
direito creditório, o ônus da prova recai sobre o contribuinte autor pedido, glosou-se
esta despesa.
6. DA ANÁLISE DA RUBRICA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA E
ENERGIA TÉRMICA
De acordo com as Leis 10.833/03 e 10.637/02, em seus artigos 3o, incisos III e IX,
respectivamente, “Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a (...) energia elétrica e energia térmica,
inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica”.
Do exposto, percebe-se que geram crédito da não cumulatividade a energia elétrica
efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, e não a energia
elétrica contratada, nem tampouco o valor total da fatura de energia elétrica. Assim, não
é passível de apuração de crédito, por falta de previsão legal, valores como
Fl. 3990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.305 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.901723/2018-19

contribuição para o serviço de iluminação pública – COSIP, demanda contratada,
juros, multa, dentre outros que possam ser cobrados na fatura, quando dissociados
do custo referente à energia elétrica efetivamente consumida.
Em resposta ao Termo de Inicio de Ação Fiscal foram apresentadas somente Notas
Fiscais de energia elétrica da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia –
COELBA referentes ao período fiscalizado. Da análise das notas em confronto com o
SPED Contribuições constatou-se inicialmente que a fiscalizada:
• apurou crédito na rubrica de energia elétrica em valor inferior às Notas Fiscais
apresentadas no mês de julho/2014;
• apurou crédito em valores superiores às Notas Fiscais apresentadas nos demais
meses de 2014;
• apurou crédito sobre os valores de COSIP em diversos meses;
• só apresentou 01 nota para cada mês e não apresentou nenhuma Nota Fiscal referente a
outro fornecedor de energia que não a COELBA.
Verificou-se ainda que em alguns meses que apresentavam valores escriturados
superiores aos valores das notas fiscais apresentadas, havia a informação de consumo de
energia elétrica da Companhia Energética de Pernambuco ou mais de uma fatura da
Coelba.
Considerando que não foi apresentada nenhuma Nota Fiscal da Companhia
Energética de Pernambuco (CNPJ 10.385.932/0001-08), nem foi possível encontrar
nenhuma Nota Fiscal eletrônica para o CNPJ da Cia Energética de Pernambuco
nem para a Coelba, considerou-se somente o valor apresentado nas Notas Fiscais
apresentadas da COELBA, excetuando-se o valor da COSIP, multas e juros.
O detalhamento do crédito apurado constam no ANEXO VI – Energia. (...)
8 – ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS E FRETE NA OPERAÇÃO DE
VENDA [...]
Em sua resposta ao TIAF a fiscalizada apresentou uma relação parcial dos fretes de
2014, contendo apenas 7% do valor total dos fretes escriturados. Posteriormente no
Termo de Intimação Fiscal 02 foi novamente solicitado que informasse se houve gastos
com armazenagem, detalhar os fretes nas operações de vendas (ressaltando essa
diferença entre os valores apresentados e escriturados). Além disto, solicitou-se
explicação do porquê que na planilha apresentada a DATEN é a destinatária de todos os
fretes se a rubrica se trata de Fretes nas operações de Venda, e ainda, caso os fretes se
referissem a transporte entre unidades, que fosse informado, e caso se referisse a
compra de matéria prima que fossem informados os dados do bem transportado.
Em sua resposta ao TIF 02, a fiscalizada informou que o que foi possível levantar e
recuperar os CT-e e os dados informados não contemplam, de fato, a totalidade das
operações. Tal fato se deve em virtude do sinistro ocorrido, que será melhor detalhado
no tópico 10, impossibilitando a composição da planilha com os devidos apontamentos.
Neste ponto, já frisamos que a alegação de ocorrência de incêndio, ainda que com
formalização de Boletim de Ocorrência, não é suficiente para elidir o contribuinte da
apresentação dos livros e documentos fiscais. Caberia à interessada, ainda, a
reconstituição da escrituração, por iniciativa própria e antes de qualquer
procedimento fiscal.
Aqui cumpre frisar que os dados informados na escrituração digital – SPED
Contribuições –no registro D100 relativo a Aquisição de Serviços de transporte não
contêm informação de CT-e. Assim não foi possível verificar a real existência dos
Fl. 3991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.305 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.901723/2018-19

fretes informados, nem realizar a conferência quanto ao tomador dos fretes,
tampouco verificar se os fretes escriturados realmente referem-se a vendas de
mercadorias produzidas pela fiscalizada. Desta forma, o único insumo disponível
para análise veio a ser a planilha apresentada pelo contribuinte.
Na análise da planilha verificou-se que a fiscalizada realmente era a tomadora e
destinatária de todos os fretes informados, e que os fretes se referiam a:
8.1 - fretes entre as filiais, quando o remetente, expedidor e destinatário eram a própria
fiscalizada.
8.2 - sobre compras, quando o remetente era um terceiro e o destinatário a fiscalizada;
8.3 – sobre devoluções de vendas, quando o remetente era um terceiro e o destinatário a
fiscalizada;
8.4 – fretes com situação tributária de não incidência Na análise dos dados seguiram-se
os seguintes destaques, cujo demonstrativo de cálculo dos valores considerados
encontram-se detalhados na planilha ANEXO VIII do TVF.
8.1 – Fretes entre estabelecimentos (...)
Os fretes entre estabelecimentos do contribuinte, embora possam ser decorrentes de uma
necessidade logística e comercial da empresa, constituem despesas que não estão
vinculadas a nenhuma operação de venda. As transferências de mercadorias entre
matriz e filiais ou entre filiais para comercialização possuem natureza diversa da
venda, pois não há transferência de propriedade. Desta forma, não há que se falar
em tributação de PIS e COFINS, consequentemente, não geram direito a apuração
de crédito.
Estes fretes foram escriturados como fretes sobre vendas ou ainda como frete sobre
compras. Embora o frete pago na aquisição das mercadorias possa compor a base de
cálculo dos créditos não cumulativos, uma vez que consoante a boa técnica contábil e a
legislação fiscal (art. 301, § 1o, do RIR/2018) integra o custo de aquisição das
mercadorias adquiridas, quando pago pela pessoa jurídica adquirente, neste caso
específico não se trata do custo de aquisição e sim um custo logístico de transferência
do insumo entre filiais. Como exemplo destacamos da escrituração do contribuinte a
nota fiscal 1499, em que o CT-e apresenta a fiscalizada como destinatário e remetente
da mercadoria: (...)
8.2 – Fretes sobre compras [...]
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, desde há muito, tem interpretado que o valor-
base do cálculo do montante do crédito é o custo de aquisição do bem conforme
definido contabilmente, salvo exceções previstas na legislação tributária.
Assim, embora o frete pago na aquisição das mercadorias possa compor a base de
cálculo dos créditos não cumulativos, uma vez que integra o custo de aquisição das
mercadorias adquiridas, somente é possível reconhecer o direito creditório sobre os
fretes contratados com as aludidas pessoas jurídicas quando identificada nos
documentos fiscais transmitidos a relação dos insumos transportados. Assim, se for
permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, os itens integrantes de seu
custo de aquisição (no caso, o frete) poderão ser incluídos no valor-base para
cálculo do montante do crédito, salvo se houver alguma vedação à inclusão.
Mostra-se, portanto, imprescindível a identificação dos bens adquiridos, já que o
direito ao crédito sobre fretes nas operações de compras está vinculado à
mercadoria adquirida.
Fl. 3992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.305 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.901723/2018-19

(...) Desta forma foram verificados se os dados informados na planilha de frete
fornecida pela fiscalizada era compatível com os bens adquiridos de acordo com a
planilha de bens utilizados como insumos apresentada pelo contribuinte.
Os valores efetivamente dispendidos nos fretes de bens utilizados como insumos
foram deferidos, mas foram encontradas algumas irregularidades, cujos itens
foram sinalizados a seguir com as seguintes motivações:
8.2.1 – Bem adquirido de pessoa física [...]
8.2.2 – Notas escrituradas com valor superior ao do CT-e [...]
8.2.3 – Notas duplicadas [...]
8.3 – Fretes sobre Devoluções de Vendas
Conforme é de conhecimento, dão direito a crédito, de acordo com a legislação e atos
normativos aplicáveis ao PIS/Pasep e à Cofins, os fretes incorridos nas operações de
venda e revenda de mercadorias e produtos, quando o ônus for suportado pela pessoa
jurídica comercial titular da escrituração (contratação de frete para a entrega da
mercadoria revendida ao adquirente). No entanto, observou-se que o contribuinte
apurou crédito sobre o frete referente à devolução de vendas.
Conforme exaustivamente explicado, o rol de custos, despesas e encargos que geram
créditos de PIS/Pasep e Cofins é taxativa, consoante Solução de Divergência 100/15 já
exposta, não admitindo, portanto, interpretações dilatadas. Assim, somente são
passíveis de apuração de crédito o transporte de bens utilizados no processo
produtivo quando suportado pelo adquirente – por compor o seu custo de
aquisição – e o transporte de vendas quando suportado pelo vendedor. As situações
de devoluções de vendas não configuram hipótese prevista na legislação.
(...)
8.4 – Retorno de mercadorias e outras entradas de mercadoria não especificadas
Foram identificados alguns fretes referentes a remessa de mercadoria para conserto ou
reparo e Retorno de mercadoria ou bem remetido para demonstração. Conforme já
comentado neste tópico, de acordo com o Art. 3°, IX das leis 10.637/02 e 10.833/03 , e
com a Solução de Consulta COSIT no 99048 de março/ 2017, não é possível a
apuração de créditos sobre situações que não correspondam às descritas na
legislação.
Resta claro que tais operações não se constituem operações de venda de mercadorias e
nem de aquisição de insumos (não há transferência de propriedade). Foi identificado
ainda aquisição de materiais de escritório que também não podem ser considerados
como insumos.
Para apuração de créditos sobre o frete seria necessário que a operação à qual o frete
estivesse vinculado também fosse geradora de crédito. Ocorre, no entanto, que estes
bens não foram tributados no seu envio, possuindo código de situação tributária de não
incidência – não são fatos geradores das contribuições–, não podendo, portanto, terem
créditos apurados no seu retorno.
9. OUTRAS OPERAÇÕES COM DIREITO A CRÉDITO
No ano de 2014, somente foi apurado crédito nesta rubrica no mês de Janeiro, e foi
informado que o valor se vinculava a operações tributadas no mercado interno,
portanto não passível de apuração de créditos.
10. CRÉDITO SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
Fl. 3993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.305 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.901723/2018-19

(...)
Assim, percebe-se que é possível a apuração de créditos do ativo imobilizado em três
frentes:
1) em relação a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, fabricados ou adquiridos no mercado interno ou mediante importação, na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
2) quando adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País, importados ou
fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços
3) relativos a edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa, mediante depreciação ou amortização.
É importante ressaltar que no caso de Edificações e Benfeitorias o aproveitamento do
crédito não está restrito à área produtiva, sendo possível o aproveitamento do crédito em
relação a áreas não relacionadas ao processo produtivo, desde que integrem as
atividades da empresa. Nestes casos o crédito não poderá ser aproveitado de imediato e
sim deverá ser realizado de acordo com a depreciação (construção em imóvel próprio ou
em imóvel de terceiro com concessão por tempo indeterminado) ou amortização
(construção em imóvel de terceiro com concessão por tempo determinado).
Considerando que a fiscalizada aluga o imóvel, em suma, poderia haver creditamento
sobre:
a) Depreciação de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo
b) Amortização de edificações e benfeitorias em imóveis utilizados nas atividades da
empresa.
Na análise dos dados escriturados observaram-se algumas incorreções na apuração
do crédito. O bem escriturado na rubrica de amortização de edificações e
benfeitorias de imóveis, trata-se de licença de software, enquanto benfeitorias
foram escrituradas como créditos apurados com base nos encargos de depreciação.
Além disto se verificou apuração de crédito sobre encargos de depreciação sobre
itens não utilizados na produção dos bens destinados à venda, como equipamentos
de segurança, central telefônica, veículos e móveis e utensílios.
Assim, foi solicitado ao contribuinte por meio do TIAF e, posteriormente, por meio do
TIF 02 que apresentasse a composição da rubrica em planilha eletrônica que contivesse:
data de aquisição do bem/serviço, no da nota fiscal de aquisição/serviço, nome do
participante, CNPJ do participante, descrição do bem adquirido/serviço, forma de
utilização do bem, valor contábil, base de cálculo do PIS e da Cofins, prazo total de
depreciação/amortização e memória de cálculo da depreciação/amortização incorrida no
mês. Solicitou-se ainda que, se porventura algum tivesse sido alienado, que esta
informação fosse evidenciada na mesma planilha.
Em sua resposta, a DATEN informou não ser possível recompor os itens utilizados para
apuração de crédito desta rubrica em virtude das avarias decorrentes do incêndio
ocorrido nas instalações. No sinistro foram perdidos os documentos fiscais e jurídicos e
o próprio hardware (servidor) que continha os registros. Desta forma, foram extraviadas
as planilhas de composição e memórias de cálculo referentes a estas rubricas. (...)
Mesmo o cumprimento das obrigações acima citadas não afastaria a obrigação do
contribuinte de comprovar as despesas em questão, pois o § 2o da mesma norma
determina que seja providenciada a legalização de novos livros e documentos de
interesse da escrituração. Ou seja, os procedimentos exigidos pelo § 1o do art. 264 do
Fl. 3994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.305 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.901723/2018-19

RIR/99 são cautelas obrigatórias que o contribuinte deve tomar para, em seguida,
providenciar a reconstituição da escrituração da empresa.
Portanto, a alegação de ocorrência de incêndio, ainda que com formalização de
Boletim de Ocorrência, não é suficiente para elidir o contribuinte da apresentação
dos livros e documentos fiscais. Caberia à interessada, ainda, a reconstituição da
escrituração, por iniciativa própria e antes de qualquer procedimento fiscal. (...)
11 . ALUGUEIS DE PRÉDIOS (...)
Na EFD-Contribuições, as operações geradoras de créditos referentes a aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos, são escrituradas, operação por operação, no registro
“F100 – Demais Documentos e Operações Geradoras de Créditos. A DATEN, por sua
vez, apurou créditos nesta rubrica nos meses de Novembro e Dezembro de 2014.
No Termo de Intimação Fiscal 01 foi solicitado a cópia do contrato de Aluguel referente
ao período fiscalizado. Em sua resposta a DATEN apresentou somente o contrato
firmado com a AGROPASTRIL SEIXAS LINS LTDA com vigência de 01 de Outubro
de 2010 a 30 de Setembro de 2016, no valor de R$11.000,00 com reajustes a cada 12
meses “com base no IGP e/ou INPC(IBGE)”.
Assim, intimou-se o contribuinte por meio do Termo de Intimação Fiscal 02 para que
apresentasse o contrato firmado com a M & K INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA – EPP (CNPJ 05.478.633/0001- 23) tendo em vista que foram escriturados
contratos de aluguel com estes dois fornecedores. Na sua resposta a fiscalizada
apresentou novamente o contrato com a AGROPASTORIL e explanou que o outro
CNPJ informado (da M & K INDUSTRIA E COMERCIO) tratava-se de
problemas sistêmicos informados nas declarações anteriores. Anteriormente, no TIF
01, a DATEN havia informado que houve uma incorporação com a empresa ZMAX
Industria e Comércio LTDA (CNPJ 05.137.363/0001-31) e que na consolidação das
bases dos sistemas de gestão, ocorreram algumas inconsistências.
Assim, retomou-se a análise do contrato com a AGROPASTORIL, firmado no valor
inicial de R$11.000,00 com vigência de 01/10/2010 a 30/09/2016, prevendo reajuste a
cada período de 12 meses, com base no IGP-M e/ou INPC (IBGE). Corrigindo-se o
valor do aluguel pelos índices previstos e levando em consideração a informação da
inconsistência dos sistemas, concluiu-se que o valor escriturado no CNPJ da M &
K INDUSTRIA E COMERCIO não existiu, já que o valor do aluguel corrigido
pelos índices informados em contrato são compatíveis somente com o valor
escriturado somente no CNPJ da AGROPASTORIL no montante de R$13.776,19.
Desta forma, considerou-se o valor de R$13.776,19 como crédito referente ao aluguel
de imóveis, para os meses de Novembro e Dezembro de 2014, devidamente escriturados
e comprovados com a AGROPASTORIL. (grifei)
Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, julgada
improcedente por meio do acórdão da DRJ assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/2014
a 30/09/2014 BENS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITOS. IMPROCEDENTE. Não dão direito a crédito os
valores das aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da Contribuição
para o PIS/Pasep. Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório
Não Reconhecido
Fl. 3995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.305 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.901723/2018-19

Intimada desta decisão a empresa apresentou Recurso Voluntário1 alegando, em
sintese:
(i) erro de fato cometido pela empresa quando do preenchimento de sua
PER/DCOMP, que ensejou na redução de crédito reconhecido pela própria DRF;
(ii) a indevida glosa de insumos de serviços de garantia, anexando aos autos
cópias de notas de prestação de serviço do segmento de informática;
(iii) da indevida glosa de créditos de energia elétrica, sendo que cabem ser
incluídos os encargos setoriais;
(iv) da indevida glosa dos créditos de armazernagem e frete na operação de venda,
em especial dos fretes de transferência de insumos, produtos semi elaborados e
produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
(v) quanto aos conhecimentos de transporte não apresentados no curso da ação
fiscal em razão de incêndio no estabelecimento da pessoa jurídica, a Recorrente
afirma que anexa grande parcela destes documentos aos autos;
(vi) subsidiariamente, em se entendendo pela impossibilidade de se reconhecer o
direito creditório, sutenta que a empresa cometeu erro de fato no preenchimento
do PER/DCMP quanto aos valores de IRPJ/CSLL declarados como débitos a
compensar com o crédito, considerando: (vi.1) que faz jus a isenção de IR
conforme reconhecido no Ato Declaratório Executivo 006435849 de 16/09/2020,
com efeitos desde 01/01/2014 (e-fls. 3.973) ou (vi.2) subsidiariamente, que incluiu
indevidamente no cálculo do IR os valores de crédito presumido de ICMS do
Estado da Bahia.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser parcialmente conhecido,
considerando as matérias que foram invocadas na Manifestação de Inconformidade.
Com efeito, atentando-se para a Manifestação de Inconformidade apresetada pelo
sujeito passivo, não foram apresentadas quaisquer alegações em torno: (i) da indevida glosa de
insumos de serviços de garantia (item III.2 do Recurso Voluntário – “DA GLOSA INDEVIDA
DOS CRÉDITOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS ULTILIZADOS COMO INSUMO”); e (ii) da
alegação subsidiária quanto a não inclusão na base de cálculo do IR do crédito presumido de
ICMS da Bahia.

1 Em conformidade com o art. 6o da Portaria RFB no 543/2020, em razão da pandemia de COVID-19, os prazos
ficaram suspensos até o dia 31/08/2020. Logo, o prazo legal de 30 (trinta) dias para interposição do recurso apenas
se iniciou no dia 01/09/2020 e com termo final em 30/09/2020.
Fl. 3996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.305 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.901723/2018-19

Assim, estas matérias trazidas apenas no Recurso Voluntário, por não terem sido
trazidas em sede de Manifestação de Inconformidade, restaram preclusas na forma do art. 17 do
Decreto n.o 70.235/722. Com isso, não se tratando de matérias passíveis de serem conhecidas por
este colegiado por não constarem do rol do art. 342 do CPC/20153, aplicável de forma
subsidiária ao presente processo, delas não tomo conhecimento sob pena de supressão de
instância e de ferir o devido processo legal. Nesse sentido é o entendimento deste E. CARF:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO Considerar-se-á
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela
manifestante, precluindo o direito de defesa trazido somente no recurso voluntário.
O limite da lide circunscreve-se aos termos da manifestação de inconformidade."
(Processo 10875.903610/2009-78 Relator Juliano Eduardo Lirani Acórdão n.o 3803-
004.666. Unânime - grifei)
Com isso, essas discussões (indicadas nos itens ii e vi.2 da síntese identificada no
relatório) não cabem ser aqui conhecidas.
Atentando-se para as discussões passíveis de serem conhecidas aventadas no
Recurso Voluntário, observa-se que ele não se encontra em condição de julgamento
especificamente a três pontos que merecem apreciação por parte da autoridade fiscal de origem.
Primeiramente, no item III.1 do Recurso Voluntário (III.1 - DO ERRO DE FATO
E DA REDUÇÃO INDEVIDA DO CRÉDITO RECONHECIDO COMO VÁLIDO PELA
PRÓPRIA DRF.), a empresa sustenta que teria cometido suposto erro de fato quando do
preenchimento do PER.
Importante que a fiscalização se manifeste sobre essa alegação, evidenciando se,
de fato, o contribuinte cometeu um erro no preenchimento de seu PER ou se os valores
considerados pela fiscalização para a dedução dos créditos estão corretos.
Atentando-se, por sua vez, ao item 8 do Termo de Verificação Fiscal (glosa de
ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS E FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA), observa-se
que a fiscalização aponta que diversos Conhecimentos de Transporte não foram apresentados
pelo sujeito passivo no curso da ação fiscal sob a justificativa que os documentos foram
destruídos em um incêndio:
Em sua resposta ao TIAF a fiscalizada apresentou uma relação parcial dos fretes de
2014, contendo apenas 7% do valor total dos fretes escriturados. Posteriormente no
Termo de Intimação Fiscal 02 foi novamente solicitado que informasse se houve gastos
com armazenagem, detalhar os fretes nas operações de vendas (ressaltando essa
diferença entre os valores apresentados e escriturados). Além disto, solicitou-se
explicação do porquê que na planilha apresentada a DATEN é a destinatária de todos os
fretes se a rubrica se trata de Fretes nas operações de Venda, e ainda, caso os fretes se
referissem a transporte entre unidades, que fosse informado, e caso se referisse a
compra de matéria prima que fossem informados os dados do bem transportado.

2 "Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante."
3 "Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:
I - relativas a direito ou a fato superveniente;
II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição."
Fl. 3997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.305 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.901723/2018-19

Em sua resposta ao TIF 02, a fiscalizada informou que o que foi possível levantar e
recuperar os CT-e e os dados informados não contemplam, de fato, a totalidade das
operações. Tal fato se deve em virtude do sinistro ocorrido, que será melhor detalhado
no tópico 10, impossibilitando a composição da planilha com os devidos apontamentos.
Neste ponto, já frisamos que a alegação de ocorrência de incêndio, ainda que com
formalização de Boletim de Ocorrência, não é suficiente para elidir o contribuinte da
apresentação dos livros e documentos fiscais. Caberia à interessada, ainda, a
reconstituição da escrituração, por iniciativa própria e antes de qualquer
procedimento fiscal. (grifei)
Contudo, no item III.4 do Recurso Voluntário, a empresa afirma que conseguiu
localizar “grande parte” destes documentos, anexos no doc. 03 do Recurso. Ainda que parte
destes documentos estejam ilegíveis, muitos deles são documentos eletrônicos cuja visibilidade
não se encontra comprometida. Assim, importante que a fiscalização se manifeste sobre essas
provas, avaliando a sua validade para reverter ainda que em parte as glosas perpetradas pela
fiscalização no item 8 do TVF.
Por fim, como fato novo que ocorreu após a apresentação da Manifestação de
Inconformidade, a Recorrente sustenta que os débitos de IR e CSLL declarados nos Pedidos de
Compensação objeto do presente processo são indevidos em razão de isenção reconhecida no
Ato Declaratório Executivo 006435849 de 16/09/2020, com efeitos desde 01/01/2014. Essencial
que a fiscalização se manifeste sobre eventuais reflexos desse reconhecimento de isenção ao
presente processo, avaliando se eventuais débitos declarados pelo sujeito passivo estão
abrangidos pelo referido benefício fiscal, a ponto de liberar crédito para a compensação com
outros débitos declarados pelo sujeito passivo no processo.
Essa discussão pode afetar diretamente o crédito pleiteado pelo sujeito passivo
vez que, uma vez admitido que o débito declarado está abrangido pela hipótese de isenção, o
crédito reconhecido em parte pela fiscalização pode ser compensado com débito de outra
natureza.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/724, proponho
a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem elabore
relatório fiscal conclusivo no qual:
(i)
Se pronuncie acerca do item III.1 do Recurso Voluntário (DO ERRO DE
FATO E DA REDUÇÃO INDEVIDA DO CRÉDITO RECONHECIDO
COMO VÁLIDO PELA PRÓPRIA DRF.) evidenciando se, de fato, o
contribuinte cometeu um erro no preenchimento de seu PER ou se os
valores considerados pela fiscalização para a dedução dos créditos estão
corretos.
(ii)
Analise e enfrente as cópias dos conhecimentos de transporte anexados aos
presentes autos do doc. 3 do Recurso Voluntário, referente ao item III.4,
avaliando a validade e suficiência dessas provas para reverter ainda que
em parte as glosas perpetradas pela fiscalização no item 8 do TVF;

4 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 3998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.305 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.901723/2018-19

(iii)
Se pronuncie sobre eventuais reflexos do reconhecimento de isenção no
Ato Declaratório Executivo 006435849 de 16/09/2020, com efeitos desde
01/01/2014 ao presente processo, avaliando se eventuais débitos
declarados pelo sujeito passivo estão abrangidos pelo referido benefício
fiscal, a ponto de liberar crédito para a compensação com outros débitos
declarados pelo sujeito passivo no processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 3999
DF CARF MF
Documento nato-digital